Tribunal: STF
Processo: Rcl 76889
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Civil. Reclamação recebida como petição. Negativa de seguimento.
I. 	Caso em exame
    1. Reclamação recebida como Petição, em que se postula a declaração de inconstitucionalidade de Portaria do Senado Federal.
2.	Fato relevante. Sem representação por advogado, o requerente tem dirigido a esta Corte reiterados pedidos manifestamente inadmissíveis e sem relação direta com a defesa da liberdade de locomoção.
II. 	Questão em discussão
3.	Possibilidade de conhecimento do pedido pelo Supremo Tribunal Federal.
III. 	Razões de decidir
4.	O pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação ou de competência originária do Supremo Tribunal Federal.
5.	O exame reiterado de pedidos manifestamente inadmissíveis exige tempo e recursos escassos nesta Corte. Por isso, novas petições em tais condições serão consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça puníveis com multa pessoal.
IV. 	Dispositivo
6. 	Reclamação recebida como petição, à qual se nega seguimento.
______
Dispositivos relevantes citados: Constituição, art. 102; Código de Processo Civil, art. 77, §§ 2º e 5º.
Jurisprudência relevante citada: Pet 10.230 AgR (2023), Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente); Pet 6.903 AgR (2017), Rel. Min. Celso de Mello.

    1. Trata-se de Reclamação, recebida como Petição, apresentada por Joaquim Pedro Morais Filho, sem assistência de advogado. O requerente discorre sobre suposta inconstitucionalidade da Portaria do Senado Federal, publicada em 28.02.2025, que teria instituído “uma ‘licença compensatória’ aos servidores da Casa Legislativa”. Argumenta que “a licença compensatória tem potencial de gerar ‘supersalários’ de até R$ 1 milhão anuais, configurando um subterfúgio ao limite constitucional do teto remuneratório”. Formula o seguinte pedido:

“a) Liminarmente, a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos da portaria editada em 28/02/2025 pelo Presidente do Senado Federal, Davi Samuel Alcolumbre Tobelem, até o julgamento final desta reclamação, ante a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora; 
b) No mérito, a procedência integral da reclamação para: 
i) Declarar a inconstitucionalidade e anular o ato administrativo impugnado, por violação aos artigos 5º, caput, 37, caput e inciso XI, e 169 da CF/88, bem como à Lei Complementar nº 101/2000; 
ii) Garantir a observância do teto remuneratório e dos princípios constitucionais da Administração Pública”.

    2. É o relatório. Decido.

    3. O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Veja-se, nesse sentido: Pet 10.230 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 18.03.2023. Seguindo essa lógica, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição. Confira-se, a título de exemplo: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 08.08.2017. 

    4. No caso analisado, o pedido formulado não se amolda a qualquer das hipóteses de cabimento de reclamação, previstas nos arts. 102, I, I, e 103-A, § 3º, da Constituição e no art. 988 do Código de Processo Civil. A petição não aponta qualquer ato jurisdicional ou administrativo que represente usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal ou comprometa a autoridade de suas decisões. O requerimento tampouco se enquadra nas outras hipóteses de competência originária do Supremo Tribunal Federal.

    5. Além disso, não estão preenchidas as condições para o regular exercício do direito de ação (art. 17 do CPC). O requerente não é parte legítima para formular o pedido, já que: (i) não aponta qualquer direito subjetivo que teria sido violado ou estaria sob ameaça de lesão; e (ii) não está autorizado a atuar em juízo na defesa de alegados direitos coletivos (art. 82 da Lei nº 8.078/1990). Também não foi observada a exigência de capacidade postulatória. O requerente não é advogado nem está representado por profissional regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

    6. Assentada a manifesta inviabilidade do pedido, observo que esta petição não configura situação isolada. Em pesquisa realizada no portal do STF, vê-se que, desde agosto de 2024, foram autuados 95 processos em que o requerente figura como parte, a maior parte como habeas corpus. A maioria desses requerimentos se refere a assuntos alheios à liberdade de locomoção. Foram formulados, por exemplo, os seguintes pedidos: (i) concessão automática de benefício previdenciário a crianças diagnosticadas com síndrome de down e microcefalia (HC 250.269); (ii) “suspensão do projeto Drex, moeda digital desenvolvida pelo Banco Central do Brasil” (RHC 253.965); (iii) “recolhimento de contribuições previdenciárias (INSS) dos entregadores que foram reconhecidos como empregados” de plataforma que oferece tal serviço (HC 250.271).

    7. Outras manifestações, como a presente, passaram a receber o título de “reclamação”. Ao protocolizar esses documentos por meio eletrônico, o requerente sugere sua classificação como habeas corpus, com o possível objetivo de descumprir a exigência de representação por advogado. O requerente tem pedido, por exemplo: (i) a “declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade” de notícias que “promov[eriam] a remoção forçada ou repressão de moradores de rua” (Rcl 76.922); (ii) o “enquadramento de posse de drogas e armas de grande calibre por facções como terrorismo” (Rcl 76.919); ou (iii) a admissão da pena de morte (Rcl 76.920).

    8. Diante desse quadro, cientifique-se o requerente de que: (i) pedidos feitos em habeas corpus dispensam representação por advogado, mas devem guardar relação direta com a liberdade de locomoção; e (ii) requerimentos de natureza diversa exigem representação por advogado e observância das normas que condicionam o exercício do devido processo legal. Considerando a apresentação reiterada de pedidos manifestamente inadmissíveis, cuja análise exige o emprego de tempo e recursos escassos nesta Corte, adverte-se o requerente de que novas petições apresentadas em descompasso com essas diretrizes, em qualquer classe processual,  serão consideradas atos atentatórios à dignidade da justiça. A conduta será punida com a aplicação de multa pessoal, nos termos do art. 77, IV, §§ 2º e 5º, do Código de Processo Civil.

    9. Ante o exposto, com base nos arts. 13, V, c, e 21, § 1º, do RISTF, recebo a Reclamação como Petição e nego-lhe seguimento. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.

Publique-se.

Brasília, 12 de maio de 2025.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente